Tribunal: TJES
Processo: 0000237-06.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-06.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: SILVANA ALTOE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM CLASSE DE PRÉ-ESCOLA E 1ª SÉRIE DO 1º GRAU. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO E DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTELO contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de gratificação de 20% sobre os vencimentos de servidora professora pelo exercício em classe de pré-escola e 1ª série do 1º grau, com base no Estatuto do Magistério Público Municipal de Castelo. O Município sustenta, entre outros pontos, a ausência de comprovação
dos requisitos para concessão da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o efetivo exercício em classe de pré-escola e 1ª série do 1º grau e (ii) estabelecer se a autora atendeu ao requisito de conclusão de curso de especialização com a carga horária mínima exigida pela legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.052/1987 condiciona o pagamento ao exercício em classe de pré-escola ou 1ª série do 1º grau, e à conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 720 horas.

Não há nos autos comprovação de que a autora exerceu efetivamente as atividades em classe de pré-escola e 1ª série do 1º grau, conforme exigido para a concessão da gratificação.

O curso de especialização da autora possui carga horária de 660 horas, aquém da exigência mínima de 720 horas prevista pela Lei Municipal, o que também impede a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A gratificação pelo exercício em classe de pré-escola e 1ª série do 1º grau, prevista na Lei Municipal nº 1.052/1987, exige a comprovação do efetivo exercício das atividades e a conclusão de curso de especialização com carga horária mínima de 720 horas.

A ausência de comprovação do exercício das atividades ou do cumprimento da carga horária mínima impede o recebimento da gratificação.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.052/1987, arts. 74, II, e 76; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 1.440/1992, art. 169, I, b.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto

pelo

MUNICÍPIO DE CASTELO

contra a
r.

sentença de
fls.
231/255
dos autos digitalizados
, proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara
Cível
de Castelo
, que, nos autos
da “ação
reclamatória”
ajuizada

por

VANILZA DA PENHA MASIOLI CARMO
e SILVANA ALTOÉ
,

julgou parcialmente procedente o pedido, para “
condenar o MUNICÍPIO DE CASTELO a pagar à demandante VANILZA DA PENHA MASIOLI CARMO o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos do cargo, durante o período em que a mesma exerceu a respectiva atividade nas condições acima delineadas, respeitado como marco inicial o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, em face da prescrição
”
(
gratificação pelo exercício em classe de pré-escola
e na
de 1
a
série do 1
o
grau
)
.

Em razão de ter verificado que o Município requerido decaiu em parte mínima do pedido, condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais acostadas às fls. 267/283 dos autos digitalizados, o ente público apelante sustenta, basicamente, que (i) não obstante a realização de curso na área da educação, certo é que a gratificação pelo exercício em classe de pré-escola e de 1
a
série do 1
o
grau somente pode incidir em relação aos períodos laborados pela apelada na pré-escola e na 1
a
série do 1
o
grau, de posse dos cursos de especialização para este segmento de ensino, sendo que não consta nos autos comprovação de que a autora exerceu atividades em classe de pré-escola e de 1
a
série do 1
o
grau; (ii) a Lei Municipal nº 1.052/1987 estabelece que a gratificação somente deve ser paga ao professor portador de especial requisito, para exercício de função em pré-escola, enquanto no desempenho do cargo, não havendo na vantagem o caráter permanente, ou seja, cessada a atividade, extingue-se o direito ao recebimento do benefício e, por fim, que (iii) a apelada não requereu administrativamente a gratificação, de modo que deve incidir a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 e no art. 169, I, b da Lei Municipal nº 1.440/1992.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

D
espacho
no
ID 6743497
determinando a
intimação da parte apelada para se manifestar “
acerca da possibilidade de prescrição da pretensão autoral
”. Não houve manifestação da parte recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

A
o que se depreende, cuidam-se os autos de
ação ajuizada por
SILVANA ALTOÉ e
VANILZA DA PENHA MASIOLI CARMO

em face do MUNICÍPIO DE CASTELO pleiteando a condenação ao “pagamento dos direitos previstos no estatuto do Município de Castelo/ES (avanço assiduidade/ gratificação pré-escola/ gratificação pelo exercício em classe de difícil acesso), em caráter permanente nos índices e/ou valores ali previstos, com efeito
s
retroativos
à
data em que adquiriram cada um dos direitos pleiteados, com os devidos reflexos nas parcelas de natureza jurídica e salarial, acrescidos de correção monetária e juros de mora incidentes a partir dos respectivos vencimentos”.

O Magistrado
a quo
, por sua vez,
após reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente demanda, julgou procedente em parte o pedido para condenar o Município ao pagamento à VANILZA DA PENHA MASIOLI CARMO do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos do cargo
a título de gratificação pelo exercício em classe de pré-escola
e na
de 1
a
série do 1
o
grau
, durante o período em que a mesma exerceu a respectiva atividade nas condições delineadas.

Pois bem.

A gratificação pelo exercício em classe de pré-escola, prevista nos artigos 74, II e 76 da Lei Municipal nº 1.052/87- Estatuto do Magistério Público Municipal de Castelo, confere ao grupo do magistério municipal gratificação pelo exercício em classe de pré-escola, ao professor que seja portador de curso de especialização na área, com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) horas, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o piso salarial. Confira-se
os dispositivos em comento
:

Art. 74 – O membro do grupo magistério fará jus além das vantagens previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Castelo, às seguintes vantagens pecuniárias especiais:

(...)

II – Gratificação pelo exercício em classe de pré-escola de 1
a
série do 1
o
grau, desde que o professor seja portador de curso de especialização na área com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) horas.

Art. 76. O membro do magistério no exercício em classe de alunos excepcionais e em classe de pré-escola e 1
a
série do 1
o
grau perceberá gratificação no valor de 20% (vinte por cento) sobre o piso salarial, desde que atendam ao estabelecido nos incisos I e II do artigo 74.

Da análise dos autos, nota-se que a apelada VANILZA DA PENHA MASIOLI CARMO não comprovou o atendimento
dos
requisito
s para concessão da referida gratificação,
merecendo reforma a r. sentença
.

Não houve comprovação d
o

seu
efetivo exercício em classe de pré-escola
e na
de 1
a
série do 1
o
grau,
visto que as Certidões por Tempo de Serviço anexadas nas fls. 61/71 dos autos apenas indica que a recorrida “conta, de efetivo exercício, o tempo de serviço líquido mais o tempo averbado, no total de 9904 dias ou (27 anos 1 mês 11 dias)”, nada dispondo acerca das turmas/séries em que a professora foi lotada.

Além disso, da análise dos diplomas anexados pela recorrida à inicial depreende-se que o requisito atinente ao curso de especialização na área também não foi atendido: o curso de especialização frequentado pela apelada possui carga horária de apenas 660 (seiscentos e sessenta) horas, consoante fl. 53 dos autos, aquém da quantidade necessária ao percebimento da referida gratificação, a saber, 720 (setecentos e vinte) horas.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso,
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a
fim de reformar
parcialmente
a r. sentença proferida, no sentido de julgar improcedente o pedido de gratificação pelo exercício em classe de pré-escola
e na
de 1
a
série do 1
o
grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão do disposto no Tema 1.059 do STJ, segundo o qual “não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença proferida, no sentido de julgar improcedente o pedido de gratificação pelo exercício em classe de pré-escola e na de 1ª série do 1º grau.